Tribunal: TJES
Processo: 5000746-11.2024.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000746-11.2024.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA DA PENHA ALMEIDA ALVES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000746-11.2024.8.08.0010

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARIA DA PENHA ALMEIDA ALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOE

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. CLORIDRATO DE TRAZODONA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIBERAÇÃO. DEMAIS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por
MARIA DA PENHA ALMEIDA ALVES
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, condenando o requerido Estado do Espírito Santo forneça os medicamentos: Hemifumarato de Quetiapina (QUETIAPINA XR), RISPERIDONA, Cloridrato de Trazodona, Cloridrato de Bupropiona e Clonazepam, e o Município de Bom Jesus do Norte forneça o insumo Fraldas descartáveis, conforme pleiteado na inicial. Em mesmo sentido, julgo improcedente o pedido quanto ao Suplemento alimentar Sustagen 50 + 370g, em razão da ausência de informações sobre a necessidade do fornecimento do mesmo”
.

Em sede recursal (ID 14274101), o recorrente alega que inexiste cumprimento dos requisitos para liberação do medicamento Cloridrato de Trazodona, não padronizado e, em relação aos demais, afirma que a autora sequer tentou a via administrativa para concessão.

A autora apresentou contrarrazões (ID 14274103).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia da presente questão é o fornecimento dos medicamentos
Hemifumarato de Quetiapina (QUETIAPINA XR), RISPERIDONA, Cloridrato de Trazodona, Cloridrato de Bupropiona e Clonazepam
para tratamento de transtorno afetivo bipolar e demência de Alzheimer (CID 10 F31.5 e F00.1)
.

Inicio a análise pelo medicamento
Cloridrato de Trazodona,
que não é padronizado pelo SUS
.

Inicialmente, foi colacionado aos autos um laudo bastante detalhado do Dr. Raphael Teixeira Xavier (CRM/RJ 5283348-7), médico psiquiatra, esclarecendo que:
“Maria da Penha Almeida Alves encontra-se em tratamento psiquiátrico, devido apresentar quadro de transtorno afetivo bipolar, associado a demência de Alzheimer com início tardio. CID 10 F31.5 e F00.1. Com sintomas de humor triste, anedonia, ansiedade, desânimo, isolamento, com esquecimento, desorientação, ideação delirante de ruína, angústia, alteração de comportamento, impulso de sair de casa sem destino, hipersexualizada, alucinações visuais labilidade afetiva, insônia, impulsividade, inquietação, dificuldade de deglutição”
, ID 14273469. Diante do quadro foram prescritos os medicamentos QUETIAPINA 300MG, RISPERIDONA 3MG, TRAZODONA 150MG, BUP XL 150MG, CLONAZEPAM 2MG, FRALDA GERIÁTRICA E SUSTAGEM.

Pelo que se percebe, tenho que o medicamento (
Cloridrato de Trazodona
) preenche os requisitos mínimos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em relação a medicamentos não padronizados.

Isto porque, o STJ firmou entendimento vinculante (tema 106, cujos requisitos restaram absorvidos pelos temas 6 e 1.234 do STF), que dispõe: a) ser essencial que a parte comprove a imprescindibilidade do medicamento; b) incapacidade financeira para arcar com os custos; c) a existência de registro do medicamento na ANVISA.

No contexto, verifico que o laudo médico anexado aos autos pela parte autora, bem como a informação de utilização anterior dos medicamentos disponibilizados pelo SUS, sem êxito, demonstraram a imprescindibilidade do fármaco pleiteado, inclusive, tal fato encontra-se comprovado no laudo de ID 14273477. A incapacidade financeira da autora é presumida, considerando estar a mesma assistida pela Defensoria Pública, e, por fim, o medicamento tem registro válido na ANVISA, conforme informado pelo NAT, razão pela qual a competência é da Justiça Estadual, na esteira do que restara fixado no tema 1.234 do STF.

Ressalto, por fim, que o NAT ao ser acionado emitiu parecer desfavorável ao fornecimento da medicação sob o seguinte argumento:
“apesar da medicação pleiteada poder ter efeitos benéficos para o quadro da requerente, há disponíveis no SUS medicações com eficácia não inferior que não foram citadas”
(ID 14273475), no entanto, não é justificativa para o não acolhimento do pedido, considerando que no laudo a condição clínica da autora ficou bastante esclarecida, bem como sua real necessidade em utilizar a medicação. Assim, correta sua liberação.

Quanto aos demais medicamentos, observo que os mesmos são padronizados pelo SUS, cabendo ao Estado fornecê-los (
Hemifumarato de Quetiapina, RISPERIDONA, Cloridrato de Bupropiona e Clonazepam),
mormente por estar devidamente comprovado nos autos que a autora necessita dos mesmos para tratamento de sua condição clínica de saúde.

Ressalto que o simples fato de inexistir requerimento administrativo dos medicamentos não é óbice ao acolhimento do pedido autoral. O art. 196 da CF determina que o acesso à saúde será universal e igualitário. A compreensão do tema e o seu direcionamento não podem acarretar a negativa de acesso à jurisdição, em virtude da responsabilidade do Estado em garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, associando o referido artigo ao 23, II, da Constituição Federal.

Segue precedente:

MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTO – TEMA Nº 106 STJ – Determinação de emenda da inicial para juntada do pedido administrativo – Não atendimento – Extinção do feito, sem resolução de mérito, pelo indeferimento da inicial – Impossibilidade –
Esgotamento da via administrativa que não é condição de admissibilidade da ação – Documento não essencial à propositura da demanda
– Aplicação do Tema nº 106, ademais, que tampouco exige esse requisito – Precedentes desta C. Câmara – Sentença anulada. APELO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10027776320218260079 SP 1002777-63 .2021.8.26.0079, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 12/07/2021, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/07/2021).

Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Sem custas processuais, face à isenção que goza o ente estadual, porém condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)